Tribunal: TJSP
Processo: 2008806-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Pirassununga – Pregão Presencial – Favorecimento de licitante – Dano ao erário – Não demonstrado – Indisponibilidade de bens – Impossibilidade:

– Incabível a indisponibilidade de bens quando ausente prova de dano ao erário e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.